Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-69.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO.
1. Comprovada a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e de estelionato, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
5. Havendo mais de uma qualificadora ou causa de aumento da pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, é possível a sua utilização para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, viável a aplicação da fração de 1/6.
7. Apelação parcialmente provida.